Tribunal: STF
Processo: Rcl 75789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Isabel Cristina do Prado Lusvarghi, em 31.1.2025, contra ato do juízo da Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS, na Ação Penal n. 5061803-81.2023.4.04.7100, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo ter sido a reclamante denunciada, com outro corréu, em 28.8.2023, pela apontada prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de falsidade ideológica (art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e art. 299 do Código Penal.



    Em 11.3.2024, o juízo da Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS rejeitou as alegações da defesa na resposta à acusação e indeferiu pedido de acesso aos Acordos de Não Persecução Penal n. 5064341-35.2023.4.04.7100 e n. 5064342-20.2023.4.04.7100.



    3. A reclamante sustenta que o indeferimento de acesso da defesa aos acordos de não persecução penal firmados por corréus acarretaria “violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, e aos princípios constitucionais intangíveis da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), da publicidade processual (art. 93, IX, CF/88) e da paridade de armas” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “consta na denúncia que os investigados que firmaram o ANPP reconheceram a prática do crime a eles imputado, tal reconhecimento pode repercutir na responsabilidade da corré, motivo pelo qual torna-se essencial conhecer o teor integral do acordo e das declarações prestadas, especialmente porque consta da denúncia fatos reconhecidos por Douglas Tavares Koketsu e Vinicius Marcello Bernardes que estão diretamente relacionados à defesa de ISABEL” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “em virtude desse indeferimento, a Defesa apresentou a resposta à acusação sem acesso ao conteúdo dos ANPPs. Agrava-se o quadro com a existência de audiência para oitiva de testemunhas da acusação designada para o dia 04/02/2025, o que impõe prejuízo irreparável ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, caso não haja provimento urgente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a limitação imposta pelo Juízo a quo, indeferindo o acesso ao ANPP, fere frontalmente esse enunciado vinculante, na medida em que o acordo, uma vez homologado, integra a persecução penal e pode trazer elementos relevantes quanto à eventual colaboração do corréu ou a fatos relacionados à ré” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que, “embora o magistrado de origem afirme que os ANPPs ‘na~o embasam a peça acusato´ria’, é incontestável que a negociação, as cláusulas, as declarações e demais informações constantes nos acordos de não persecução penal podem impactar a formação do convencimento judicial, na estratégia defensiva e na paridade de armas entre as partes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “embora o acordo de não persecução penal difira da colaboração premiada na espécie de benefícios concedidos, o fundamento é idêntico: trata-se de instrumento negociado com o Ministério Público, cujos termos podem conter declarações, confissões, cronologia de fatos e medidas que repercutem diretamente no processo penal” (fl. 6, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O recebimento desta Reclamação, para que seja reconhecida a violação à autoridade da Súmula Vinculante n. 14 do STF, em razão do indeferimento de acesso aos Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) já homologados, perpetrado pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre. 



    2. A concessão de medida liminar para: 



    a) Suspender a audiência de oitiva de testemunhas de acusação designada para o dia 04/02/2025; 



    b) Determinar ao Juízo Reclamado que franqueie imediatamente à Defesa (Reclamante) o acesso integral – ou forneça cópia completa – dos ANPPs (5064341-35.2023.4.04.7100 e 5064342-20.2023.4.04.7100), bem como de eventuais documentos anexos; c) Reabrir o prazo para a apresentação de resposta à acusação, assegurando, assim, o pleno exercício do direito de defesa. 



    3. No mérito, que seja julgada procedente a Reclamação, confirmando-se a liminar, declarando-se a ilegalidade do ato que negou o acesso aos ANPPs (5064341-35.2023.4.04.7100 e 5064342-20.2023.4.04.7100), determinando-se a manutenção da suspensão da audiência e reabrindo o prazo para a apresentação de defesa prévia de maneira efetiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O juízo da Sétima Vara Federal de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de acesso aos acordos de não persecução penal firmados por corréus com a seguinte fundamentação:



    “Citados os réus (e. 26.1), a defesa por eles constituída apresentou respostas à acusação. 



    Em síntese, a defesa, que é comum aos réus, arguiu as preliminares de litispendência e bis in idem, ao argumento de que os supostos atos de lavagem denunciados estão inseridos no contexto da Ação Penal nº 5043975- 43.2021.4.04.7100; e de inépcia da denúncia, por descrição deficitária do crime antecedente. No mérito, embora ressalvando que apresentará as teses defensivas em fase de instrução judicial, referiu que ISABEL LUSVARGHI era sócia da S.A. Capital, e os valores utilizados por ela são advindos de seus dividendos, devidamente declarados ao Fisco, enquanto FERNANDO LUSVASGHI geria referida empresa, na qualidade de único administrador; que a S.A. Capital ‘jamais realizou qualquer tipo de sociedade com pessoas jurídicas do Projeto UNICK, nem com quaisquer diretores, funcionários ou sócios’, apenas lhes prestou serviços; e que a PBK Homes foi constituída legalmente por ISABEL LUSVARGHI, com aportes advindos da contraprestação dos serviços prestados pela S.A. Capital. Ainda, sustentou a atipicidade das condutas, asseverando que a ‘mera fruição de valores supostamente provenientes de crime antecedente’ não configura lavagem de dinheiro. Postulou acesso aos ANPPs nº 5064341-35.2023.4.04.7100 e nº 5064342-20.2023.4.04.7100, com a suspensão da Ação Penal até a juntada de cópia desses incidentes. Por fim, requereu o acolhimento das preliminares, com extinção do feito ou rejeição da denúncia; a absolvição sumária dos réus; a produção de perícia contábil; e a oitiva das testemunhas arroladas (ee. 27.1 e 28.1). (...)



    Indefiro o pedido de acesso aos ANPP nºs 5064341- 35.2023.4.04.7100 e 5064342-20.2023.4.04.7100, porque não embasam a peça acusatória. Ademais, observo que a defesa já arrolou como testemunhas ‘Douglas’ e Vinícius’, referindo-se, ao que tudo indica, justamente aos acordantes Douglas Koketsu e Vinicius Bernardes” (fls. 1-5, e-doc. 13 - grifos nossos).



    7. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso a elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada concluiu que os acordos de não persecução penal firmados pelos corréus não embasaram a denúncia. Não se trata, portanto, de elemento probatório.



    Extrai-se da decisão reclamada que o conteúdo dos acordos de não persecução penal não foi mencionado, até o momento, pela acusação. É certo que, se vier a ser utilizado como prova, deve ser submetido ao contraditório.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Descabe cogitar-se, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e, eventualmente, acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora